Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO O ofício de ID: 77619365 reporta a extinção do precatório n. 0719672-78.2023.8.07.0000 referente ao requisitório de ID: 46936257, expedido em favor da substituída ANA VERGINIA DEGERING MOLINARI. Intimadas as partes, o SINDIRETA chancelou o cumprimento da obrigação e requereu a extinção da execução em relação à servidora. O DF, por sua vez, manteve-se inerte. Preclusa esta decisão, declaro extinta a presente execução em relação à servidora ANA VERGINIA DEGERING MOLINARI, a teor do art. 927, inciso II, do Código de Processo Civil. II - DO ARQUIVAMENTO Foi declarada a extinção da execução, pela satisfação do crédito, em relação aos substituídos ADILSON MASCIANO DA SILVA, ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA, ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA COSTA, ALISSON CARLOS DA COSTA SILVA, ALLAN MARINET GUIMARÃES DE ALMEIDA, ANTONIO ADAUTO ALVES DE ARAUJO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução (ID: 52741832 e 54389702 e 59371613). Homologou-se a desistência dos servidores ALIXANDRE ABEL ALVARENGA e ANTONIO FORMIGA DE SOUSA (ID: 9755709 - Pág. 2). Houve a exclusão da servidora ANA CELIA ALENCAR FONTELES do feito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada (ID: 24933678). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos em definitivo. Antes, porém, anote-se a extinção quanto aos servidores ADILSON MASCIANO DA SILVA, ANTONIO ADAUTO ALVES DE ARAUJO (ID: 55621852), ANA CELIA ALENCAR FONTELES (ID: 24933678) e ANA VERGINIA DEGERING MOLINARI. Brasília, 1 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR